Tribunal: TJMT
Processo: 0026884-30.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026884-30.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA - CPF: 019.128.221-99 (APELANTE), RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI No 11.343/2006
– PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – ACUSADO QUE ESTAVA SOB INVESTIGAÇÃO – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da lei antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que ao diligenciarem para o cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, autorizada, na residência do apelante, pois o mesmo estava sendo investigado por suposto envolvimento com organização criminosa que atua na venda de entorpecentes, encontraram droga e dinheiro, restando assim, inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0026884-30.2018.8.11.0042 – Código 535180,
originária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Willian Yoshiaki Nacasawa
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 55709961). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que proceda a desclassificação da conduta imputada para a descrito no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, e a consequente absolvição.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença condenatória. (Id. 55709963/55709964).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 60281494):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEO N. 11. 343/2006). ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DO RÉU, NÃO HAVENDO NENHUM OUTRO ELEMENTO DE PROVA NOS AUTOS A AMPARAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO I. JULGADOR – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA DE 36,70 G (TRINTA E SEIS GRAMAS E SETENTA CENTIGRAMAS) NA RESIDÊNCIA DO RÉU QUE SE DEU DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA POR INVESTIGADORES DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES QUE, COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, VINHA INVESTIGANDO POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, GRUPO CRIMINOSO VOLTADO À PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – NÃO SE DESINCUMBINDO O ACUSADO DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA TINHA COMO OBJETIVO APENAS O CONSUMO, TAL TESE NÃO MERECE PROSPERAR – DESPROVIMENTO AO APELO”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0026884-30.2018.8.11.0042 – Código 535180,
originária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Willian Yoshiaki Nacasawa
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia (Id. 55708457):

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 13 do julho de 2018, às 6h, na residência localizada na Rua 25 de Agosto, n.o 10, ao lado do Edifício Maison Du Pare. bairro Duque de Caxias II, nesta capital, o denunciado Willian Yoshiaki Nacasawa tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 36,70g (trinta e seis gramas e setenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de Constatação 1343/2018. fl. 25/26-IP)

Entre os meses de abril e julho de 2018. a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinha investigando, por meio de interceptações telefônicas autorizadas por esse juízo, grupo criminoso voltado à prática do narcotráfico, que atuava de forma coordenada e coesa na distribuição de drogas na região metropolitana de Cuiabá. Com fundamento nas provas cautelares produzidas no referido procedimento investigatório, foi decretada a prisão preventiva de Willian Yoshiaki Nacasawa e outros indivíduos, e expedido mandado de busca e apreensão para os endereços dos suspeitos (Códigos 519653 e 530676 -"Operação Spot “).

No dia 13.07.2018, as 6h, investigadores da Policia Civil dirigiram-se ao endereço residencial do denunciado Willian, onde encontraram o referido indivíduo. Após cientificarem o denunciado a respeito das ordens judiciais, os Policiais Civis efetuaram a busca no local, ocasião em que foi encontrada 01 (uma) porção de maconha, além do valor de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais).

Conduzido à delegacia e interrogado, o denunciado confessou a propriedade do psicotrópico, entretanto, alegou ser usuário de drogas. Ademais, negou qualquer envolvimento com associação de criminosa e disse que não é traficante de drogas. ‘Por fim, quanto ao valor encontrado informou que é oriundo de seu trabalho.

Ademais, em consulta ao SIAP, foi constatado que o denunciado possui condenação por tráfico de drogas, conforme código 367723, perante a Nona Vara Criminal, bem como pelo delito de furto qualificado, código 465162, perante a Oitava Vara Criminal da Capital.

Destarte, as circunstâncias da prisão, a existência de prévia investigação que aponta o envolvimento do denunciado Willian não só no fato narrado nos presentes autos, mas também em outros eventos ilícitos ocorridos no citado período, além da descoberta de relevante quantidade do psicotrópico quantia em dinheiro, são elementos que comprovam a ocorrência do tráfico de drogas. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que proceda a desclassificação da conduta imputada para a descrito no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, e a consequente absolvição.

Inicialmente, registra-se que, o apelante anexou aos autos, carta de apelado ao douto Relator, onde o mesmo escreveu sobre sua situação pessoal, e pede por sua absolvição, pois alega ser usuário de entorpecentes e não traficando.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, mando de busca e apreensão domiciliar, auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 55708458), auto de apreensão, relatório de cumprimento de busca, termos de depoimentos, auto de apreensão, termo de qualificação (Id. 55708459), laudo de constatação (Id. 55708460), relatório policial (Id. 55708462).

Aduz do laudo pericial que o material possuía
36,70g
(trinta e seis gramas e setenta centigramas) apresentando resultado positivo para substância análoga a
maconha
.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos agentes prisionais, os quais foram responsáveis pela apreensão, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva negou a prática delitiva, informando que é usuário de entorpecentes, vejamos:

“(...)
QUE devidamente cientificado dos seus direitos constitucionais afirma que sua família tem o conhecimento da sua prisão, tendo em vista que ligou para seu irmão Erick; QUE o interrogando afirma que é usuário de entorpecente, afirmando que a droga apreendida em sua residência é de sua propriedade e era para consumo próprio; QUE afirma não participar de nenhuma associação criminosa; QUE afirma não ser Traficante e não efetua o comércio de drogas; QUE indagado sobre o dinheiro apreendido , afirma que trabalhou e ganhou a quantia R$ 300,00 reais na data de ontem o restante do dinheiro já era de sua propriedade; QUE não sabe informar quem lhe forneceu a droga apreendida; QUE está devidamente ciente da imputação que está sendo-lhe feita, bem como, está ciente do Cumprimento de Mandado de Prisão e Busca e Apreensão em seu desfavor; (...)”

O apelante em juízo negou a traficância, informando ser usuário de entorpecentes há 16 (dezesseis) anos. Assim, trago o depoimento deste devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55709450), vejamos:

“(...) O senhor tem algum tipo de vício, droga (...)? Menos bebida, mas eu fumo cigarro e maconha. Maconha, há quanto tempo o senhor usa? Dezesseis anos (...). O senhor tem conhecimento da denúncia que foi feita contra o senhor? (...) Sim. Esses fatos são verdadeiro? O senhor pode dizer o que que aconteceu? Aconteceu que no dia do fato, a polícia entrou lá em casa devido a, depois eu fui saber da Operação ‘Spot’, onde eu conheci um rapaz (...) são vinte e poucos denunciado e tinha um ‘brau’ meu mesmo, um pedacinho de maconha e um ‘brau’ enrolado, um ‘dichavador’, aí a polícia entrou lá em casa, a porta já é de frente pra rua, não tem muro (...), a polícia entrou, eles perguntou se tinha alguma coisa, eu falei: ‘óh, tem aquele, tava numa sapateira e só’ (...). Eles encontraram, aqui fala, uma porção de maconha, além do valor de quinhentos e setenta e quatro reais? É, isso daí era pra pagar meu aluguel. Esses quinhentos e setenta e quatro reais era proveniente do quê? Olha, eu tinha trezentos reais que eu tinha feito um uns ‘bico’ de dois ar de instalação de ar e duzentos e pouco eu tinha que eu já vinha juntando, mas eu tinha feito esse serviço não fazia muitos dias antes não do acontecido. E foi encontrado uma porção de maconha? É, que eu mesmo que falei, né (...), na gaveta da sapateira, o ‘dichavador’ ali, uma seda, tinha um já ‘bolado’ já (...). O senhor tem alguma relação com essas pessoas envolvidas nessa Operação ‘Spot’? Não, como eu disse, o meu envolvimento meritíssima, é com o Marcos, né, mas não tenho envolvimento com ele, entendeu, eu conheço ele do Santa Izabel (...), mas eu já até mudei de lá (...) eu comprei do Marcos uma moto (...) um mês antes, eu tava devendo ele, ele me ligou (...). O senhor não tem nenhum transação referente a droga? Não, a droga não. O senhor conhece ele (Marcos) de onde? Desde pequeno do Santa Izabel lá (...), mas não tinha vínculo, depois, ele tava morando em Várzea Grande eu comprei essa moto, eu tava de a pé (...). Então o senhor nega que estivesse comercializando? Nego. Nega qualquer envolvimento com o? Com o tráfico de drogas, nego, não nego de ser usuário (...). Perguntas da acusação – Você não fazia a venda de drogas com o Marcos? Não senhor. O Marcos nunca comentou com você que estava trazendo droga de Ponta Porã e que era da boa (...) pro senhor vender com ele? Não, ele já ligou pra mim uma vez perguntando como que tava a cidade, e eu devido a fumar, falei: ‘tá rolando um pretão aqui’, uma vez (...) mas eu não tinha ligação com ele, eu ir lá na casa dele, foi uma vez que nós fez esse negócio da moto (...). ” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 141) ”

A informante Renata de Souza Ribeiro, companheira do apelante, quando ouvida em juízo, aduziu que seu esposo é usuário de droga, e que fazia o consumo na residência dos mesmos. Relatou que estava em casa quando os policiais chegaram e abordaram o acusado. Aduziu que além da droga apreendida, também havia “dichavador” e papel de seda. Salientou que o dinheiro encontrado em sua residência, era decorrente de uns “bicos” que seu esposo havia feito, de instalação de ar condicionado. Alegou que estavam morando nesta residência a 03 (três) meses mais ou menos. Sustentou que na casa não tinha movimentação de pessoas, bem como que não conhece a pessoa de Marcos. Declarou que o apelante não possuía celular e que usava o dela quando precisava.

As testemunhas de defesa, em nada acrescentou quanto aos fatos analisado nestes autos, contudo, imperioso a transcrição de seus depoimentos, vejamos:

A testemunha de defesa, João Benjamin dos Santos, em juízo informou que alugou a casa para o apelante, no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais. Relatou que o acusado alugou a residência e logo em seguida foi preso. Sustentou que não tem conhecimento do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, bem como se o mesmo é usuário de entorpecentes ou não.

A testemunha de defesa, Everson Diego Silva Godinho, em juízo aduziu que seu vínculo com o apelante era apenas profissional, sustentando que o mesmo prestou serviços de forma terceirizada na sua empresa.

Assim, em que pese o apelante tenha negado a prática delitiva, e a informante tenha informado que o mesmo é apenas usuário de entorpecentes, os depoimentos prestados pelos agentes prisionais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A investigadora da Policia Civil, Vilma da Rocha Valentins, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...) QUE exerce suas funções policiais na DERF/Cuiabá, sendo que nesta data, foi acionada para apoio policial em Cumprimentos de Mandado de Prisão desta Delegacia Especializada; QUE na data de hoje foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 53076 e o mandado de prisão preventiva 615831, expedido pelo Juízo da 13a Vara Criminal; QUE se deslocaram na Rua 25 de Agosto, n.o 10, bairro: Duque de Caxias, Cuiabá/MT e no curso da busca domiciliar, foram devidamente informados sobre o Cumprimento do Mandado de Busca e Prisão de Willian Yoshiaki Nacasawa; QUE resultante desta diligência de busca e apreensão foram apreendidos uma porção de droga análoga a maconha que estava em uma área estendida aos fundos da casa, R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) em diversas notas, dentro da carteira de Willian Yoshiaki Nacasawa e demais apreensões conforme descriminado no campo material encontrado no local do fato. após a diligência fora conduzido o preso até esta especializada sem lesões corporais; QUE segue cópia de mandado de busca e apreensão devidamente assinado, cópia do auto circunstanciado, auto circunstanciado de busca e apreensão e relatório de cumprimento de buscas; (...)”

Em juízo, a investigadora da Policia Civil, Vilma da Rocha Valentins, declarou:

“(...) A senhora participou do cumprimento desse mandado? Eu faço parte da delegacia de roubos e furtos, nessa época fomos chamados pra dar apoio pra DRE e aí nós cumprimos juntamente com a DRE nesse endereço. Vocês foram fazer cumprimento era o que, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão? Acho que era as duas coisas (...), mas a gente foi cumprir busca e apreensão, eu acho que prisão também, eu acho que o flagrante foi em decorrência da (...). E esse mandado era operação relacionada a entorpecentes? Sim, foi da DRE. E aí, chegaram lá, como que foi? Tinha duas aberturas a casa, a porta da sala e a porta do fundo, nós entramos pela porta do fundo, no caso eu, entrei pela porta do fundo, nessa porta do fundo tinha uma areazinha bem pequenininha, que o terreno é bem acidentado e os dois estavam lá dentro, ele e a esposa, aí na revista da casa nós achamos a droga nessa areazinha e em cima, eu não me lembro se é mesa ou se é um móvel (...) tinha uma quantidade de dinheiro, mas a droga estava nessa areazinha fora da casa, emendada com a casa. Estava a vista, então? Eu só vi o pessoal pegando, nesse momento tinha um cachorro, cachorro até bravo, então onde exatamente que pegou eu não me lembro, eu só lembro que foi nessa área aí (...). Apreenderam mais alguma coisa além da droga? Droga, dinheiro, se eu não estou enganada, um celular e chip (...), ele no momento, assim, ficou assustado, queria se esquivar, a gente algemou até pra evitar qualquer coisa e levamos pra delegacia (...).” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 141) (retirado da sentença – Id. 55709450) ”

O investigador de Polícia, Willian de Arruda Figueiredo, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE na data de hoje foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 53076 e o mandado de prisão preventiva 615831, expedido pelo Juízo da 13a Vara Criminal; QUE se deslocaram na Rua 25 de Agosto, n.o 10, bairro: Duque de Caxias, Cuiabá/MT e no curso da busca domiciliar, foram devidamente informados sobre o Cumprimento do Mandado de Busca e Prisão de Willian Yoshiaki Nacasawa; QUE resultante desta diligência de busca e apreensão foram apreendidos uma porção de droga análoga a maconha que estava em uma área estendida aos fundos da casa, R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) em diversas notas, dentro da carteira de Willian Yoshiaki Nacasawa e demais apreensões conforme descriminado no campo material encontrado no local do fato. após a diligência fora conduzido o preso até esta especializada sem lesões corporais; QUE segue cópia de mandado de busca e apreensão devidamente assinado, cópia do auto circunstanciado, auto circunstanciado de busca e apreensão e relatório de cumprimento de buscas; (...)”

Em juízo, o investigador de Polícia, Willian de Arruda Figueiredo, declarou que:

“(...) O senhor participou do cumprimento desse mandado? Sim. Era um mandado de quê? Era um mandado de busca, mandado de prisão? Busca domiciliar e mandado de prisão, pelos fatos que o senhor pontuou em decorrência da Operação ‘Spot’; chegando no local, estávamos com a equipe da DERFV (...), chegamos pela porta dos fundos (...) a gente fez as buscas já na presença e da senhora Renata, ele fez o acompanhamento, foi encontrado uma porção de droga no hall da entrada, tipo uma área e uma quantia de dinheiro em cima mais ou menos numa mesa, na sala (...) foi colhido (...) celular, chip, os objetos que estavam com ele e encaminhado pra delegacia. Essa operação aí que gerou esse mandado ela era relacionada a entorpecente? Sim, era um acompanhamento que já tinha do Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada, em decorrência dessa investigação foi apontado ele também como um dos traficantes que estaria envolvido nessa gama de (inaudível) (...). Perguntas da defesa – (...) No dia que vocês entraram dentro da residência e encontraram a droga, você encontrou algum outro objeto que induz a traficância, balança de precisão, insufilme, linha? Não, até no caso, importante informar que na maioria das vezes eles fazem, não guardam mais em suas próprias residências, a maioria dos traficantes hoje ocupam outros lugares pra poder fazer esse armazenamento (...). No dia que aconteceu os fatos (...) tinha ‘dichavador’ ou papel de seda (...)? Não lembro se tinha isso, lembro só das apreensões dinheiro, celular, da porção da droga (...) nos autos tenho certeza que vai estar, se tiver, foi relacionado (...). ” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 141) (retirado da sentença – Id. 55709450) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, tinha em deposito e guardava, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Além disso, nota-se que os policias foram até a residência do apelante para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva e o de busca e apreensão domiciliar (Id. 55708458 – fls. 08/09), visto que o paciente e outras pessoas estavam sendo investigadas, através de interceptações telefônicas autorizada pelo juízo, de participação em organização criminosa voltada a narcotraficância. Assim, em busca domiciliar foram encontrados
36,70g
(trinta e seis gramas e setenta centigramas) de maconha e um “dichavador”.

Ainda, observa-se da sentença condenatória, que a autoridade judiciária informou que foram colhidas, através das interceptações telefônicas deferidas na cautelar sob o código n.o 519653, conversas entre o apelante e a pessoa de Marcos, sendo que em dado momento, este último disse que iria “pegar uma responsa” para eles venderem, demonstrando assim, o envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Noutro ponto, em que pese, à primeira vista, a quantidade de entorpecente não seja de todo exasperada, Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio, ensina:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente. Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei no 6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver nitidamente comprovada. Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido pequena quantidade de tóxico em poder do réu’. ” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137). (g.n.).”

Se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de entorpecente apreendido seria capaz de produzir uma base de 112 (cento e doze) cigarros de maconha para serem consumidos.

Além disso, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996). ”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, o transporte, guardar, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito e guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

No que tange a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de os usuários de drogas utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM MACONHA E COCAÍNA E R$ 10.000,00 EM ESPÉCIE, BEM COMO, LOCALIZADAS DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE O BENEFICIÁRIO DE USUÁRIO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM SUPOSTA TRAFICÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No.3 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, CALCADOS NO TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC 174102] E STJ [HC 46.378] – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA [ART. 319 DO CPP] NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS – PACIENTE QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NA COMARCA DE TAPURAH [CÓD.20811] – EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO DE PENA EM ANDAMENTO [PEP No.2000018-10.2019.8.11.0108] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – BENEFICIÁRIO QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Enunciado Orientativo 3 TJMT: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

De igual teor, Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos porquanto descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco. (N.U 1002034-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021). (g.n)”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, desprovejo o recurso de apelação interposto em favor de
Willian Yoshiaki Nacasawa,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021